Tribunal: TCU
Processo: 020.731/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6729/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 218 do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis Marcelo Costa Sortica de Souza (CPF XXX.085.731-XX) e Marcelo Guilherme de Souza (CPF XXX.379.001-XX), ante o recolhimento integral das multas cominadas no subitem 9.3 do Acórdão 7799/2015-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Responsáveis: Valor original: Valor recolhido: Data recolhimento: Marcelo Costa Sortica de Souza R$ 5.000,00 R$ 5.967,50 23/6/20 Marcelo Guilherme de Souza R$ 5.000,00 R$ 5.983,00 29/7/20 1. Processo TC- Processo 020.731/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Leoni Alves Veras da Silva (XXX.848.746-XX); Luiz Antônio Ehret Garcia (XXX.696.201-XX); Marcelo Costa Sortica de Souza (XXX.085.731-XX); Marcelo Guilherme de Souza (XXX.379.001-XX) 1.2. Entidade: Superintendência Regional do DNIT No Estado do Mato Grosso - DNIT/MT 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Tatiana Barbosa Farias Machado, OAB/MT 11.120 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.